Tribunal: TJMT
Processo: 1067795-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067795-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 462.102.068-40 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO SOBRE 45 DIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 50/98. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente

ação
de
cobrança

em
que
professora

contratada

temporariamente

pelo
Estado
requereu
o
pagamento
do
terço

constitucional

sobre
15
dias
de
férias

não

pagos

durante

os

últimos
5
anos
, sob
fundamento
de que a Lei
Complementar
no 50/98
assegura
45
dias
de
férias

aos

profissionais
da
educação
, mas o Estado
efetuava

pagamento
do
terço

considerando

apenas
30
dias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
deve
ser
excluído
o
ano
de 2024 da
condenação

ao

pagamento
do
terço

constitucional

sobre

férias
de
professores
,
em
face da
alegação
do Estado de que
passou

a

efetuar
o
pagamento
regular a
partir
do
Decreto
1055/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias

cabe

ao

devedor
,
conforme

estabelece
o
artigo
319 do Código Civil,
ocorrendo

em

regra

por

meio
de
holerites
e
correspondente

comprovante
da
transferência

eletrônica
.

4. A
comprovação
do regular
pagamento
das
férias
e do
terço

constitucional

por

meio
de
holerites
e
fichas

financeiras

afasta
o
direito
à
sua

percepção

retroativa
,
mesmo

em

caso
de
nulidade
do
contrato

temporário
.

5. Em
análise
do
caso

concreto
,
nenhum

documento

comprobatório
do
pagamento
das
férias
do
ano
de 2024
foi

apresentado

nos
autos,
sendo

impossível

concluir

pelo

correto

pagamento
das
férias

deste

período
.

6.
Não

havendo

prova
do
pagamento
, presume-se que as
férias
de 2024
não

foram

pagas

corretamente
,
sendo

devida
a
diferença

salarial

apontada

na

sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Incumbe

ao
Estado o
ônus
de
comprovar
,
por

meio
de
holerites
e
fichas

financeiras
, o regular
pagamento
das
férias
e do
terço

constitucional
de
servidores

públicos

temporários
para
afastar
o
direito
à
percepção

retroativa

destes

valores
. 2.
A

ausência
de
comprovação
documental do
pagamento
das
férias
e
respectivo

terço

constitucional

gera

presunção
de
inadimplemento
,
mantendo
-se a
condenação

ao

pagamento
das
diferenças

devidas
,
mesmo

quando

alegada

regularização
posterior
por

meio
de
decreto

governamental
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 319 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 85, §§ 2o e 3
o do
CPC; Art. 236 do CNGC; Lei
Complementar
no 50/98.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Recurso

Inominado

no
1029144-73.2024.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/06/2025; IRDR
no
1002789-40.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067795-83.2024.8.11.0001

Origem
:
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais

Recorrente
:
Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Raquel de Oliveira Silva

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Raquel de Oliveira Silva
ajuizou

ação
de
cobrança

em

face do
Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a)
trabalha

como

servidora

pública

estadual

temporária

desde
2020,
exercendo
a
função
de
professora
; b) sempre
percebeu

mensalmente

seus

subsídios
e
gratificação

natalina
, mas jamais
teve
o
acréscimo
do
terço

constitucional

sobre
as
férias

remuneradas
de 45
dias
; c)
conforme
a Lei
Complementar
no 50/98,
os

profissionais
da
educação

gozam
de 45
dias
de
férias
,
sendo
15
dias
no
término
do
primeiro

semestre
e 30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
; d) o Estado
efetuou

pagamento
do
terço
das
férias

considerando

apenas
30
dias
.
Requereu
o
pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias

não

pagos

durante

os

últimos
5
anos
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a LC 50/1998
assegura
45
dias
de
férias

ao
professor,
sendo
15
dias
no
término
do
primeiro

semestre
e 30
dias
no final do
ano

letivo
; b) o
artigo
55 da
referida
lei
confirmou
o
pagamento

adicional
de 1/3
correspondente

ao

período
de
férias
; c) o
terço

constitucional

deve

incidir

sobre
o
período

efetivamente

gozado

pelo

servidor
; d) o
caso
se
amolda

ao
IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 que
fixou

tese
no
sentido
de que
o

adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os
45
dias
de
férias
para
os

professores
.
Condenou
a
parte

reclamada
no
pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias

referente

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos
,
acrescidos
de
juros

moratórios
e
correção

monetária

conforme

parâmetros

legais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
os

professores

temporários

são

contratados

por
10 meses e
usufruem
das
férias

coletivas

recebendo

pagamento

correspondente

aos
15
dias
, mas
até
2024 o
adicional

constitucional

não
era
pago
; e b) no
ano
de 2024 o Governo
publicou
o
Decreto
1055/2024
determinando
o
pagamento
das
férias
e
respectivo

terço

constitucional
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para excluir o ano
de 2024 da
condenação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação

da

dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias

cabe

ao

devedor
(
artigo

319 do
Código Civil).

Em
regra
, a
prova
de
pagamento
de
verbas

trabalhistas

ocorre

por

meio
de
holerites
e o
correspondente

comprovante
da
transferência

eletrônica
.

Nesse
sentido
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: (...) 3. A
comprovação
do regular
pagamento
das
férias
e do
terço

constitucional

por

meio
de
holerites
e
fichas

financeiras

afasta
o
direito
à
sua

percepção

retroativa
,
mesmo

em

caso
de
nulidade
do
contrato

temporário
.
(...) (
N.U 1029144-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Todavia
,
em

análise
do
caso

concreto
,
nenhum

documento

neste

sentido

foi

apresentado

nos
autos,
sendo

impossível

concluir

pelo

correto

pagamento
das
férias
do
ano
de 2024.

Portanto
,
neste

contexto
,
não

havendo

prova
do
pagamento
, presume-se que as
férias
de 2024
não

foram

pagas

corretamente
,
sendo

devida
a
diferença

salarial

apontada

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3
o do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025